Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FRAUDADO REGISTRADO EM NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco GM S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexistência da Cédula de Crédito Bancário fraudada, referente ao financiamento garantido pela alienação fiduciária do veículo Fiat Uno Mille Economy, e de todos os débitos por ela gerados, e (b) condenar o recorrente a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que também foi vítima do ato ilícito e que não existe nexo de causalidade entre o infortúnio sofrido e a sua conduta. Acrescenta que o crime ocorreu em 2014 e o questionamento somente ocorreu em 2023, o que afastaria a existência de prejuízo. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização seja reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar responsabilidade do recorrente quanto aos fatos narrados, além da existência e extensão dos danos morais oriundos da celebração do contrato fraudado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tempestividade do recurso. As intimações das empresas parceiras eletrônicas deste Tribunal aperfeiçoam-se quando a parte consultar efetivamente o ato no PJe, nos termos do artigo 5o, §1o, da Portaria GC 160/2017. Em observância ao sistema PJe de primeiro grau, constata-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 26/9/2024 e que o recorrente teve ciência do ato em 4/10/2024, de modo que o prazo para interposição do recurso teve fim em 18/10/2024. Assim, deve ser reconhecida a tempestividade do Recurso Inominado ora analisado, uma vez que apresentado em 14/10/2024.
5. Alegação de litigância de má-fé. Em contrarrazões, o recorrido sustenta a ocorrência de litigância de má-fé, uma vez que o recurso teria caráter protelatório e o recorrente teria alterado a verdade dos fatos. Da análise das razões recursais, nota-se que o recorrente apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração, sem que seja verificado intuito protelatório. Do mesmo modo, apesar de o recorrente ter se referido a terceira pessoa em sua contestação (ID 65991124, págs. 4-6), nota-se que os documentos juntados dizem respeito ao recorrido (IDs 65991125, 65991126 e 65991127), o que aponta para a existência de equívoco e não má-fé.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
7. Na hipótese, é incontroverso que, em 2014, foi firmada, junto ao banco recorrente, Cédula de Crédito Bancário fraudada, garantida por alienação fiduciária, em nome do recorrido. Em decorrência disso, este esteve em débito com a Secretaria da Fazenda de Pernambuco (ID 65991109, págs. 5 a 7), bem como foi réu de uma ação de busca e apreensão proposta pelo recorrente em 2015 e arquivada em 2019 (ID 65991109, págs. 20 a 26).
8. A situação narrada teve origem na falha na prestação do serviço do recorrente, cujos procedimentos de segurança não impediram a concretização de contrato fraudulento, de modo que não há que se falar em ausência de nexo de causalidade.
9. Como disposto em sentença, a vinculação do consumidor a diversos débitos viola a sua honra objetiva e a sua boa fama, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e é passível de compensação por danos extrapatrimoniais.
10. Quanto ao período transcorrido entre a celebração do contrato e a verificação da fraude, deve-se ressaltar que o recorrido é pessoa idosa e somente teve ciência que tinha um carro desconhecido registrado em seu nome quando instalou o aplicativo da carteira nacional de habilitação digital no seu celular (ID 65991110), em 2023, momento em que registrou boletim de ocorrência (ID 65991109, págs. 3 e 4).
11. Em relação ao montante indenizatório, constata-se que o valor fixado pela magistrada sentenciante (R$ 2.000,00) é adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o.